Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723259-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA e TIAGO SANTOS LIMA, exequentes, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0714941-23.2020.8.07.0007, ajuizado em desfavor de VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921 do CPC, nos seguintes termos (ID 195730468): “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 10.06.2023 (ID 162027019). A fase de expropriação teve início no ID 165088839. Houve busca patrimonial sem êxito, conforme pesquisas realizadas via SISBAJUD em 17.07.2023 (ID 169346366) e via RENAJUD (ID 169346365), das quais teve ciência inequívoca a parte exequente em 08.09.2023 (ID 171401517). Foi expedido mandado de penhora e avaliação (IDs 171491385 e 177959955). A decisão de ID 182591076 indeferiu o pedido de consulta ao sistema da Receita Federal para obtenção da ECF – Escrituração Contábil Fiscal da empresa executada. A parte exequente comunicou a interposição de agravo de instrumento contra referido decisum (ID 184438880) e, naquele recurso, foi deferido "o pedido de tutela de urgência para determinar o envio de Ofício à Receita Federal para que seja apresentada a ECF – Escrituração Contábil Fiscal da empresa agravada" (ID 185088380). Foi realizada consulta ao sistema INFOJUD/E-CAC para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - prestada pela Executada à Receita Federal, alusiva aos últimos 3 anos. Todavia, a pesquisa não retornou resultado (ID 185619881). O pedido de expedição de ofício ao Banco Central para verificar a existência de cota de consórcios em nome da executada (ID 187162778) foi indeferido no ID 187189147. A parte exequente comunicou a interposição de agravo de instrumento contra referido decisum (ID 189978160), o qual teve o pedido liminar indeferido (ID 190654398). Foi expedido novo mandado de penhora e avaliação de bens (ID 189829856) e a diligência foi frustrada (ID 193408141). É o relato do necessário. Decido. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de um ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 17.07.2023 (ID 169346366), da qual teve ciência inequívoca a parte exequente em 08.09.2023 (ID 171401517). Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 11.05.2025 e o decurso do prazo prescricional quinquenal em 11.05.2030. Após, promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Após, aguarde-se o prazo de suspensão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões, requer o agravante seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento com o intuito de suspender os efeitos da decisão agravada, no que tange à suspensão dos autos. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar a continuidade do trâmite processual, com concessão de prazo para apresentar novas medidas constritivas (ID 60000151). Argumenta que a suspensão do feito em fase execução é medida excepcional. Aduz que a suspensão deve ocorrer apenas se houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor o que não ocorreu no presente caso. Sustenta que ainda restam uma série de medidas tanto expropriatórias quanto coercitivas, típicas e atípicas, que podem ser realizadas com o intuito de saldar o crédito em persecução nos presentes autos. Assevera que foram feitas apenas cinco diligências, o que é muito pouco para considerar que foram esgotadas as medidas e suspender o feito. Afirma que há probabilidade do direito, perigo de dano irreparável no que tange ao início da prescrição e ausência de perigo de irreversibilidade, de modo que é razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 60000156). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual a parte agravante pleiteia a satisfação de crédito atualizado no valor de R$ 143.261,47 (ID 158796402). A suspensão do feito somente se justifica quando evidenciada uma das hipóteses descritas no art. 921 e incisos do Código de Processo Civil. Veja-se: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” -g.n. Do texto da lei, nota-se que a execução é suspensa caso não seja localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesse caso, a execução fica suspensa pelo prazo de um ano, período no qual também ficará suspensa a prescrição, a teor do §1o supracitado. Ressalta-se que a suspensão da execução em razão da ausência de localização de bens penhoráveis não implica em abandono da causa, ou impede que a parte exequente promova diligências na busca da satisfação do crédito. O art. 921, III, do CPC, em realidade, dispõe sobre uma consequência processual da ausência de localização de bens penhoráveis, mas não vedação legal à renovação de diligências que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução. No caso dos autos, foi feita busca por bens penhoráveis via SISBAJUD (ID 169346366), que encontrou R$ 89,29 de saldo em conta bancária, e via RENAJUD (ID 169346365), sem resultados. Realizou-se consulta ao sistema INFOJUD/E-CAC para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - prestada pela Executada à Receita Federal, referente aos últimos 3 anos, sem sucesso (ID 185619881). Foi expedido mandado de penhora e avaliação, e as diligência foram frustradas em 12/11/2023 e em 16/04/2024 (IDs 177959955 e 193408141). Sobre o tema, assim tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1 - Suspensão da execução. Esgotamento de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Ausência de bens. Nos termos o art. 798, inciso II, ‘c’ do CPC, incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso dos autos, após realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo, cujos resultados foram negativados, o exequente não trouxe nenhum documento que ateste a existência de bens passíveis de penhora pertencentes à executada para dar continuidade aos atos executórios, o que motivou a suspensão da execução, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Correta, portanto, a suspensão do feito, podendo a parte exequente instruir novo pedido de prosseguimento da execução, mediante demonstração da existência de bens penhoráveis pertencentes à executada para satisfação do seu crédito. Precedente. 2 - Recurso conhecido e não provido.” (07382829420238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 10/01/2024).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 829, § 2o, do CPC/15, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, de modo que compete precipuamente a ele diligenciar na busca por bens em nome do devedor. 2. A não localização de bens penhoráveis em nome do devedor permite a suspensão do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, período durante o qual também permanece suspensa a contagem do prazo prescricional. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07283447520238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 24/10/2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. ANDAMENTO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco renova o prazo para a interposição de recurso, operando-se, no caso em tela, a preclusão temporal atinente à pesquisa de bens via SNIPER, uma vez que o exequente não se insurgiu no momento processual adequado contra decisão pretérita que tratou da questão. Recurso parcialmente conhecido. 3. É ônus precípuo do credor dar prosseguimento ao feito executivo, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação da obrigação pecuniária, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 4. Diante da ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do CPC, facultando-se ao credor, a qualquer tempo, o prosseguimento do feito com a indicação de bens à penhora. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07405453620228070000, Rel Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/06/2023). -g.n. Ante todo exposto, verifica-se que os sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens penhoráveis foram utilizados, bem como realizadas diligências. Em todos os casos, não houve a pretendida localização de bens, atraindo a aplicação do art. 921, III, e §1o do CPC. Ausente a probabilidade do direito, não há razões para acolher o pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2024 13:58:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador